Tribunal: TCU
Processo: 037.412/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1821/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 020.015/2021-6

Inteiro teor:
Acórdão 1050/2024-TCU-Plenário Cuidam os autos de monitoramento da determinação insculpida no item 1.7.1 do Acórdão 1821/2021-TCU-Plenário , proferido em sede de denúncia (TC Processo 020.015/2021-6 ), que tratou de possíveis irregularidades na gestão dos recursos públicos federais repassados ao Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH), por meio do Contrato de Gestão 1095/2018-SEL (peça 27), firmado com o município de Aparecida de Goiânia/GO, para gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde, em regime de 24 horas/dia, no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP), envolvendo a utilização de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), pelo valor total de R$ 417.860.890,18 (peça 5). Considerando que o item 1.7.1 do Acórdão 1821/2021-TCU-Plenário expediu determinação no sentido de que o Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) efetuasse a apuração administrativa sobre as falhas noticiadas na denúncia TC Processo 020.015/2021-6 , promovendo a pronta reparação de eventual dano ao erário, sem prejuízo de, se fosse o caso, instaurar tomada de contas de especial para a reparação desse dano, devendo informar ao TCU sobre o resultado de todas as medidas adotadas no prazo de 120 dias, Considerando que o Denasus encaminhou ao Tribunal o relatório consolidado de auditoria 19144 (peça 18), que teve o objetivo de verificar a regularidade da execução do contrato de gestão 1095/2018-SEL (peça 27), Considerando que o Denasus identificou as seguintes irregularidades: (i) não-exercício do poder-dever de fiscalizar a aplicação dos recursos do SUS por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia/GO, a qual deixou de comunicar aos órgãos de controle externo sobre as irregularidades detectadas; (ii) não adoção de medidas administrativas tempestivas, relativas a glosas pelo descumprimento de metas contratuais, desde o exercício de 2019, no montante de R$ 12.620.069,21, fazendo-o somente em maio de 2023, por meio da celebração de acerto de contas do contrato; (iii) ausência de demonstração da economicidade e eficiência do contrato; (iv) rescisões irregulares de contratos de trabalho por parte do IBGH; (v) glosas referentes a ausências de prestadores de serviços, escalados para plantões na UTI do HMAP, em valores inferiores ao previsto em contrato, no valor de R$ 123.945,51, no período de janeiro a setembro de 2021; (vi) falhas de fiscalização referentes à execução dos contratos firmados entre o IBGH e empresas terceirizadas; (vii) possíveis atos antieconômicos praticados pelo IBGH envolvendo a subcontratação de serviços para outras empresas, na execução de atividades-fim; (viii) possível superfaturamento nos pagamentos do IBGH às empresas subcontratadas para gerenciar as UTIs hospitalares decorrente de não comprovação da execução dos serviços, no montante de R$ 6.478.747,34; (ix) falha de fiscalização atinente ao recolhimento de encargos sociais e tributos, por parte do IBGH; (x) ausência de comprovação da execução dos serviços pagos à empresa Cerrado Consultoria e Assessoria Ltda., no valor de R$ 80.000,00, Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) promoveu diligência à Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia/GO (SMS), requerendo informações sobre quais medidas estariam sendo tomadas para reparação do dano ao erário e correção das falhas e irregularidades detectadas pelo Denasus, Considerando que, de acordo com a AudSaúde, a SMS de Aparecida de Goiânia/GO esclareceu que o passivo existente no contrato de gestão 1095/2018 constituía, na realidade, saldo financeiro em favor do IBGH, conforme extrato de termo de quitação entre contratante e contratado publicado no Diário Oficial Municipal (peça 24), Considerando que referido termo de quitação demonstra que foi feito um encontro de contas final no âmbito do contrato, em que foram abatidas todas as glosas e débitos apontados pelo Denasus (R$ 27.966.753,17) frente ao montante ainda não adimplido pelo município em face de serviços executados e apurados mediante auditoria independente (R$ 49.848.667,68), restando saldo a favor da contratada no montante de R$ 21.881.914,51, Considerando que a AudSaúde propõe considerar cumprida a determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 1821/2021-TCU-Plenário por parte do Denasus e dar ciência preventiva à Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia/GO para que melhore seus mecanismos de acompanhamento e fiscalização de contratos de gestão hospitalar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação proferida por meio do item 1.7.1 do Acórdão 1821/2021-TCU-Plenário ; b) expedir as ciências constantes do item 1.6 desta deliberação; c) enviar cópia deste acórdão e dos pronunciamentos às peças 28/29 ao Denasus e à Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia/GO; d) apensar, definitivamente, os presentes autos ao TC Processo 020.015/2021-6 . 1. Processo TC- Processo 037.412/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: Carlos Eduardo de Paula Itacaramby (12870/OAB-GO). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia/GO acerca das falhas identificadas no Contrato de Gestão 1095/2018-SEL, firmado com o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH), concernentes a: 1.6.1.1. ausência de fiscalização e acompanhamento tempestivo da execução da avença; 1.6.1.2. não adoção de medidas tempestivas de correção da execução contratual, inclusive glosas financeiras derivadas de eventuais descumprimentos de metas contratuais ou de serviços não executados; e 1.6.1.3. ausência de demonstração da economicidade e eficiência do contrato.